Tribunal: STF
Processo: HC 183803
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 22). 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória, tendo em vista que “consta no e-DOC 10 a integralidade da decisão judicial proferida no dia 24/09/2019, pelo eminente Relator LUIS FELIPE SALOMÃO” (eDOC 23).
    À vista de tal argumento, pugna seja superada a aludida contradição.
    É o relatório. Decido. 
    2. Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca obter efeitos infringentes sem apresentar argumento válido para tanto. 
    Nada obstante a irresignação do recorrente, a decisão embargada deixou claramente consignado que, conforme o pedido formulado na impetração, bem como na abrangência que se pretende alcançar no pleito, em face da instrução deficitária a que padece a impetração, resta inviabilizada a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Com efeito, consta da decisão monocrática, à qual ora se atribui contradição: 
    “Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente é alvo de investigação criminal, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, destinada a desarticular suposta organização criminosa dedicada ao comércio de decisões judiciais; b) na primeira fase da investigação, em 24.09.2019, diversos equipamentos eletrônicos do paciente foram apreendidos pela Polícia Federal, dentre eles computadores utilizados em seu escritório de advocacia, com informações confidenciais de clientes, bem como o pen drive de certificação eletrônica que é utilizado para sua atuação como advogado; c) deflagrada a segunda fase da investigação, em 09.04.2020, houve o cumprimento de novo mandado de busca e apreensão, tendo sido apreendido o recém-adquirido celular do paciente, onde igualmente continham dados sigilosos pertencentes à sua “carteira de clientes”, sem que lhe tenha sido oportunizado realizar o backup; d) na mesma oportunidade, foi também decretada a prisão temporária do paciente por 5 dias, em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico; e) a decisão que determinou tais medidas padece de legalidade, pois proferida de forma genérica e abstrata, sem especificar quais documentos deveriam ser apreendidos; f) houve tratamento diferenciado entre os investigados, uma vez que ao Desembargador Siro Darlan de Oliveira, pai do ora paciente, foram aplicadas tão somente medidas cautelares diversas da prisão; g) até o momento, a autoridade policial não inquiriu nenhum dos investigados; h) o ato apontado como coator afronta tanto norma constitucional como as prerrogativas inerentes à advocacia estatuídas no art. 7º, II, do Estatuto da OAB.
    Pugna, em suma, pelo levantamento do sigilo das investigações, pela conversão da prisão temporária por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e a expedição de salvo conduto – ante a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva do paciente – que seja determinada a restituição dos equipamentos eletrônicos apreendidos, assim como declarada a nulidade da ordem judicial ora apontada como ilegal.” (eDOC 23)
    Desse contexto, infere-se que a juntada tão somente do eDOC 10 – que se refere a uma das diversas medidas determinadas pelo em. Ministro Relator do INQ 1.199/DF, sendo que o pedido formulado na presente impetração possui objeto que supera os termos do referido provimento – não supre a necessária instrução do presente feito a fim de se viabilizar de pronto a análise do ato de constrangimento ilegal apontado, conforme a abrangência que se pretende dar.
    Por fim, consigno que é de fácil constatação o equívoco apontado, pois, conforme consignado na decisão recorrida, “constam dos autos os eDOC 11 a 15 que cuidam somente de trechos de decisões proferidas pelo STJ, sem, contudo, ser possível verificar a que procedimentos se referem”.
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.06.2017; HC 165.090 ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 18.12.2018. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente